Tribunal: TJSP
Processo: 1010702-51.2022.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhimento. Alegação de omissão quanto ao pedido de restabelecimento de conta corrente indevidamente encerrada. Encerramento unilateral da conta pela instituição financeira que se mostrou abusiva. Ausência de notificação. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, bem como rechaçar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhimento. Alegação de omissão quanto ao pedido de restabelecimento de conta corrente indevidamente encerrada. Encerramento unilateral da conta pela instituição financeira que se mostrou abusiva. Ausência de notificação. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, bem como rechaçar todos os argumentos apresentados, mas sim analisar a controvérsia e dirimir a lide. Embargos acolhidos.